Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora de veículos. Na origem, processa-se execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de MARCOS LOPES BERNARDES FILHO, lastreada em cédula de crédito bancário e pelo valor atualizado de R$835.411,81. Em consulta ao sistema Renajud, foi possível identificar a existência de dois veículos e um reboque licenciados em nome do devedor. O credor requereu a penhora dos respectivos bens, porém o juízo a indeferiu, sob o pálio de que já existem outras constrições. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em que pese a existência de outras constrições, os bens são automóveis de luxo, de alto valor e as penhoras anteriores não constituem empecilho para uma segunda penhora. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar e deferir a penhora dos automóveis. Preparo regular sob ID 73825505. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente requer na petição retro a penhora dos veículos encontrados nos nomes dos executados como se verifica na pesquisa RENAJUD (Ids. 226057103, 226057105 e 226057106). Entretanto, os veículos encontram-se demasiadamente embaraçado. Há várias averbações de penhoras determinadas por juízos diversos, o que inviabiliza eventual alienação judicial dos bens por este Juízo. Razão pela qual indefiro tal pedido. No mais, retornem os autos à suspensão determinada na decisão de Id 228069211. Publique-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de veículos licenciados em nome do devedor e sobre os quais já recaem outras constrições semelhantes. Em exame aos autos, constata-se que dois dos automóveis são veículos de luxo e de alto valor. Lado outro, não há informações sobre o montante das dívidas que levaram às respectivas constrições prévias existentes. Nesse contexto, há indícios de que a penhora pode ser proveitosa ao credor, posto que eventual saldo remanescente do pagamento das dívidas prévias poderá ser destinado à amortização do débito exequendo. Por fim, o risco ao resultado útil é evidente, posto que, na sistemática de concurso de credores com constrições sobre o mesmo bem, o pagamento se dá pela ordem de registro das respectivas penhoras. Assim, impõe-se o imediato registro para assegurar ao agravante eventual preferência. Lado outro, não há risco de dano inverso, posto que na eventualidade de desprovimento do recurso, o cancelamento da penhora não trará consequências para o devedor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar a penhora dos automóveis declinados nos Ids 226057103, 226057105 e 226057106 dos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator